Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-14.2014.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001205-14.2014.8.11.0092
APELANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH
APELADO: COFCO BRASIL S.A
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001205-14.2014.8.11.0092
APELANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH
APELADO: COFCO BRASIL S.A
Trata-se de Apelação interposta por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de NOBLE BRASIL S.A (COFCO BRASIL S.A), com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
De início, o apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo, porque ajuizou pedido de recuperação judicial no 1000173- 78.2019.8.11.0092 –Vara única de Alto Taquari-MT, atualmente em fase de julgamento de embargos de declaração e agravo interno no AREsp n° 1631945 I MT- 2019I0362420-1, além dos efeitos nefastos da pandemia decorrente do COVID 19 que atinge severamente a economia brasileira.
Foi determinada a intimação do apelante para colacionar documentos que atestem a hipossuficiência alegada (id 92554463).
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, que dispõe:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação da recuperação judicial, como quer fazer crer o recorrente JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH, caso em que não procede o pedido.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
No caso específico, em que pese as declarações do imposto de renda, tais elementos não se afiguram aptos a demonstrar a alegada necessidade.
Com efeito, de se destacar que a despeito de o apelante ter juntado documentos como as declarações do imposto de renda e o deferimento da recuperação judicial, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais.
Ocorre que a par do argumento de que não dispõe de liquidez, observa-se que o apelante conta com considerável acervo patrimonial (id 936019057 – pág. 49 a 55), o que afasta a ideia de necessidade de concessão do benefício pretendido.
De igual modo o abalo financeiro decorrente da pandemia pelo COVID 19 não restou comprovado, além de que o fato de responder por dívidas fiscais junto à Fazenda Nacional, INSS, IBAMA etc, igualmente não é circunstância que autorize a concessão do benefício.
Do exposto, não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira, indefere-se o pedido de concessão do benefício.
Intime-se o apelante para providenciar o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4